Tribunal: TJES
Processo: 5000831-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000831-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEMILSON CHAVES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000831-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DEMILSON CHAVES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
-
ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – I
NSUFICIENTES
-
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
NA APLICAÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR – IRRELEVÂNCIA -
ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente se levado em consideração que o paciente permaneceu foragido desde a data do fato, ou seja, há mais de 07 (anos), sendo, inclusive, encontrado em outro Estado da federação no momento de sua captura, fato que demonstra existir real possibilidade de evasão do distrito da culpa caso retorne à liberdade.

2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do
requerente
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só,
a revogação do cárcere preventivo
.
3.
A
inda
que decretada
em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere preventivo.

4
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000831-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DEMILSON CHAVES DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Rildo Wellington Alves Neto
em benefício de
DEMILSON CHAVES DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha.

Informa, na inicial de impetração, que
“O Requerente foi preso no dia 27 de o Agosto de 2022,(...), por força de prisão preventiva decretada pelo juízo a quo em 16/12/2021 (...), sob a acusação de prática, em tese, da infração penal tipificada no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (...)”

(
s
ic
)

Sustenta a ilegalidade da
medida cautelar
, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão, alinhando, ainda, não haver contemporaneidade na providência decretada.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

No caso em análise, o magistrado impetrado negou o requerimento de liberdade formulado nos autos por entender preenchidos os requisitos de garantia da ordem pública e diante da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
(id n° 4245792, fl. 04/05)
. Segue fundamentação:

“
Não houve alteração do quadro fático a ponto de autorizar a devolução do status libertatis do denunciado, já que seu encarceramento preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta.
Ressalto, por oportuno, que o acusado perman
e
ceu foragido desde a data do fato – 30/08/2015, sendo inclusive preso em outro Estado da Federação, o que inviabiliza a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
, dado o risco à aplicação da lei penal.”(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a aplicação da lei penal, ameaçada,
in casu
, com o risco de evasão do distrito da culpa é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.
1. Presente o
fummus comissi delict
, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública. Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação. 3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa. 4. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do postulante com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Em remate, o fato de a medida constritiva ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)